Tribunal: CARF
Processo: 19515.001549/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001549/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
JOAO RICARDO BENES DEZAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado em cartório à
época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor do
empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às
instituições financeiras.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF N. 2
Afastar a exigência da multa, ainda que parcial, da multa implicaria em não
aplicação da lei. O CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001549/2007-24
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2007-24

Trata o Auto de Infração (fls. 151 a 154), de imposto de renda pessoa física, ano
calendário 2004 exercício 2005, que crédito tributário no montante de R$ 922.145,67, sendo R$
447.382,92 de imposto suplementar (código 2904), R$ 335.537,19 de multa proporcional e R$
139.225,56 de juros de mora (calculados até 31/05/2007).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apurados a)
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebido de pessoas jurídicas e b) depósitos bancários de origem não comprovada –
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O contribuinte apresentou Impugnação em 18/07/2007 (fls. 164 a 177) alegando
ilegitimidade passiva – rendimento de terceiro e impossibilidade de sua tributação em nome do
autuado; ônus da prova e cálculo do imposto. São as alegações:
Em 21/07/2004, foi depositado o valor de R$1.624.373,88 na conta corrente
67069930, agência 0056, do Banco Real. Desse depósito, o valor de R$1.624.138,88 é referente
a dois contratos de mútuo celebrados entre Sebastião Geraldo de Toledo Cunha e Alpha
Negócios e Participações Ltda. O Sr. Sebastião Geraldo de Toledo é seu cunhado e estava
residindo nos Estados Unidos. Então, o Sr. Sebastião solicitou que o referido valor fosse
depositado na conta do impugnante, para que este intermediasse a negociação de um imóvel no
Brasil, realizando o seu pagamento. Ocorre que a compra do imóvel não se efetivou, e todo o
valor inicialmente depositado saiu da conta do impugnante, conforme comprovam os extratos. O
impugnante emitia cheques ao titular da importância, Sr. Sebastião Cunha, ou realizava o
pagamento de contas e depósitos bancários conforme orientação dele. O valor foi inclusive
declarado como rendimento isento na declaração de ajuste anual do ano calendário 2004 do Sr.
Sebastião Cunha. Isso em razão do contrato de mútuo ter sido convertido em doação para seu
beneficiário, conforme termo de acordo anexo ao contrato de mútuo.
Para comprovar que o valor questionado não era de sua propriedade, mas de seu
cunhado, o impugnante apresenta, novamente, os contratos de mútuo, devidamente assinados por
duas testemunhas, celebrados entre Alpha Negócios e Participações Ltda e Sebastião Geraldo de
Toledo Cunha, nos valores de R$597.161,88 e R$1.026.977,00, com os termos de acordos
firmados entre essas mesmas partes; DIRPF/2005 apresentada por Sebastião Geraldo de Toledo
Cunha, onde consta declarado o valor de R$1.625.035,71 na linha de rendimentos isentos e não
tributáveis; e carta do Banco Real, datada de 28/02/2007, onde a instituição afirma não possuir a
microfilmagem dos cheques depositados na c/c no 0056.67069930, pois não foram sacados
contra ela, mas informando os dados dos cheques depositados, os quais possuem os mesmos
valores dos contratos de mútuo celebrados pelo Sr. Sebastião Cunha; carta do Banco Bradesco
informando a impossibilidade em fornecer as microfilmagens dos cheques depositados no Banco
Real em razão do sigilo bancário, devendo seu pedido ser realizado pelo correntista da conta
emitente do cheque. Percebe-se desses documentos que o valor depositado em sua c/c no Banco
Real de R$1.624.138,88, em 21/07/2004, é referente aos contratos de mútuo celebrados por seu
cunhado e que tais valores pertencem ao Sr. Sebastião Cunha.
Com relação ao contrato apresentado, a autoridade autuante reconheceu sua
invalidade pela ausência de registro público. Ocorre que os contratos estão assinados por duas
testemunhas, o que por si só dá validade ao título, como assevera o art. 585, II, do CPC. Além do
mais, o art. 104 do CC determina que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2007-24

lícito, forma prescrita e não defesa em lei, requisitos presentes no documento juntado. O mesmo
dispositivo legal (CC), na Seção II de seu Capítulo VI, prevê os requisitos para celebração do
mútuo, não exigindo o registro público como pretende a autoridade administrativa. O Conselho
de Contribuintes já admitiu como prova contrato de mútuo assinado por duas testemunhas.
Como prova o contrato de mútuo apresentado; o contribuinte demonstrou, de
todas as formas possíveis, que o valor depositado em c/c mantida no Banco Real em 21/07/2004
não lhe pertence, não podendo, assim, ser reconhecida como rendimento e tributado como receita
sem origem. Invoca o art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, para dizer que não poderá ser
caracterizado como omissão de receita do titular da conta corrente ou da conta de investimento
que demonstrar que os depósitos ali realizados pertencem a terceiros, que é o caso destes autos,
em que foram depositados dois cheques na conta do impugnante, cujos valores eram de terceira
pessoa, Sr. Sebastião Cunha. Resta claro que os valores depositados na conta do impugnante e
pertencentes a terceira pessoa não podem ser tributados como omissão de receita deste, mas sim
analisados como receita oriunda de terceiro. O Sr. Sebastião Geraldo de Toledo Cunha reconhece
a titularidade dos depósitos efetuados na c/c de seu cunhado, caso contrário sua declaração de
ajuste anual não seria acostada aos autos.
O Acórdão 16-38.112 – 18a Turma da DRJ/SP1, em Sessão de 26/04/2012 (fls.
235 a 247), julgou improcedente a impugnação.
Sobre o mútuo: no voto, constata que tanto o “Instrumento Particular de Contrato
de Mútuo” datado de 16/07/2004 (fls. 117/119) e respectivo “Termo de Acordo entre Alpha
Negócios e Participações Ltda (Alpha) e Sebastião Geraldo Toledo Cunha (Mutuário), Referente
ao Instrumento Particular de Contrato de Mútuo Celebrado em 16 de Julho de 2004” datado de
16/07/2004 (fl. 120), celebrado entre Alpha Negócios e Participações Ltda/CNPJ
04.078.301/0001-99 (Mutuante) e Sebastião Geraldo Toledo Cunha/CPF 385.319.68887
(Mutuário), quanto o “Instrumento Particular de Contrato de Mútuo” datado de 07/06/2004 (fls.
121/123) e respectivo “Termo de Acordo entre Alpha Negócios e Participações Ltda (Alpha) e
Sebastião Geraldo Toledo Cunha (Mutuário), Referente ao Instrumento Particular de Contrato de
Mútuo Celebrado em 7 de Junho de 2004” datado de 07/06/2004 (fl. 124), também, celebrado
entre Alpha Negócios e Participações Ltda/CNPJ 04.078.301/00019 (Mutuante) e Sebastião
Geraldo Toledo Cunha/CPF 385.319.68887 (Mutuário), não foram registrados em cartório e as
firmas das assinaturas neles contidas não foram reconhecidas em cartório.
Também afirma que o instrumento particular apresentado pelo fiscalizado durante
o procedimento fiscal (fls. 117/119, 120, 121/123 e 124) não foi registrado. E que, ainda que o
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo em referência esteja assinado pelas partes e por
duas testemunhas e apresente aparentemente os requisitos de validade do negócio jurídico
prescritos no art. 104 do Código Civil, os efeitos dos ditos Contratos de Mútuo (fls. 117/119,
120, 121/123 e 124) apresentados pelo interessado não se operam a respeito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, uma vez que ditos Instrumentos não foram transcritos no Registro de
Títulos e Documentos, nem tiveram as firmas reconhecidas à época dos fatos.
Sobre a doação, aponta que os documentos juntados aos autos pelo interessado, a
saber Instrumento Particular de Contrato de Mutuo datado de 16/07/2004 (fls. 117/119) e
07/06/2004 (fls. /121/123) e Termo de Acordo entre Alpha Negócios e Participações Ltda
(Alpha) e Sebastião Geraldo Toledo Cunha (Mutuário), Referente ao Instrumento Particular de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2007-24

Contrato de Mútuo (fls. 120 e 124), versam sobre o mútuo, suas cláusulas e condições. Em
hipótese alguma, tratam-se de doação da quantia de R$1.624.138,88.
(fl. 242) A verdade é que o contribuinte não logrou comprovar que, do depósito da
quantia de R$1.624.373,99 realizado em 21/07/2004, na conta 67069930/Agência
0056/Banco Abn Amro Real SA (fl. 66), R$1.624.138,88 eram recursos pertencentes a
Sebastião Geraldo Toledo Cunha. Ou seja, não comprovou que o depósito de
R$1.624.138,00 em conta do interessado teve origem em Sebastião Geraldo Toledo
Cunha, nem qual foi a natureza dessa transferência e nem que ocorreu a devolução da
totalidade de seu valor a Sebastião Geraldo Toledo Cunha. Tampouco, juntou
procuração passada em cartório, por meio da qual o Sr. Sebastião Geraldo outorgou
poderes ao Sr. João Ricardo Benes Dezan, para agir como representante legal dos seus
interesses.
Quanto aos depósitos bancários, expôs-se que o objeto da tributação é a aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem
desses depósitos não é justificada:
(fl. 245) Não tendo o fiscalizado, regularmente intimado, comprovado a origem de
recursos, relativamente ao depósito da importância de R$1.624.373,88 efetuado em
21/07/2004, em conta bancária de sua titularidade (fl. 66), mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, ficou caracterizada a omissão de rendimentos preceituada
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997. (...)
Vale lembrar que a apresentação unicamente da medida cautelar de exibição de
documentos em face de Banco Bradesco SA, a fim de obter a microfilmagem dos
cheques depositados em 21/07/2004 (fls. 205/210), não é bastante para comprovar a
origem dos recursos.
Sobre a não observância do princípio da progressividade, em que o contribuinte
aduziu que na elaboração do cálculo do valor devido a autoridade não procedeu ao desconto do
referido valor do montante devido, a decisão de 1a instância examinou o Demonstrativo de
Apuração IRPF (fl. 149) e verificou que a apuração do imposto devido, no valor de R$
448.764,14, foi precedida da dedução da parcela de R$ 5.076,90, constante da tabela progressiva
anual.
Cientificado em 13/08/2012 (fl. 251), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 252 a 265) em 06/09/2012. São as alegações:
a) O valor não corresponde a omissão de receita, mas sim a receita de terceiro, não
sendo possível falar em acréscimo patrimonial. Traz conjunto probatório. Os recursos do mútuo
foram revertidos em doação.
b) Não é necessário registro do contrato de mútuo para sua validade.
c) Muito embora a movimentação bancária do contribuinte seja um dos sinais
exteriores de riqueza, a presença de depósitos bancários, por si só, não implica na existência de
acréscimo patrimonial a justificar a tributação.
d) Violação ao princípio da proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação
ao confisco na aplicação da multa.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2007-24

Houve ainda requerimento (fls. 285 a 286) em que o contribuinte requer a juntada
de declaração (fl. 288-291) com firma reconhecida, pelo consulado de Lisboa, de seu cunhado,
esclarecendo e ratificando do próprio punho tais esclarecimentos:
(fl. 286) Na declaração o Sr. Sebastião – que então exercia atribuições no Banco Santos
– esclarece que houve criação de um mecanismo de concessão de empréstimos que,
atendidas certas condições, poderiam ser convertidos em bônus (doação).
Esse foi o contexto dos contratos de mútuo firmados com a empresa Alpha Negócios e
Participações, cuja autenticidade, aliás, não é – e nem pode ser – objeto de
questionamento pelo Fisco. A declaração anexa ratifica que tal valor foi efetivamente
declarado pelo Sr. Sebastião em sua DIRPF do exercício de 2005 (ano-base de 2004),
como soia de ser, tendo sido apresentado como isento e não tributável diante da
implementação das condições supramencionadas.
O declarante, Sr. Sebastião, esclarece e ratifica que residia à época em Nova Iorque e
solicitou a seu cunhado que de fato recebesse o valor de Alpha Negócios para facilitar a
compra de um apartamento para o filho do declarante. Com o malogro do negócio é que
tal valor acabou sendo efetivamente devolvido ao Sr. Sebastião como dão conta os
documentos e informações já referidas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade. Cientificado
em 13/08/2012 (fl. 251), interpôs a peça recursal em 06/09/2012 (fls. 252).
Receita de terceiro – Mútuo e doação. Análise probatória
O contribuinte aduz que o valor recebido não corresponde a omissão de receita,
mas sim a receita de terceiro, não sendo possível falar em acréscimo patrimonial. Prova o feito
com contrato de mútuo e justifica que, posteriormente, os recursos foram revestidos em doação.
O Fisco, por sua vez, entendeu que não há prova da ocorrência do mútuo e nem da doação.
A análise é eminentemente probatória. Isto porque a alegação do contrato de
mútuo é rotineiramente rechaçada neste Conselho, dado que, com raras exceções (vide Acórdão
n 2101-00.932, em Sessão de 09/02/2011, em que a exigência de contrato escrito entre irmãos foi
mitigada – exigiu-se unicamente a indicação dos valores do mútuo nas declarações de ajuste
anual do mutuante e do mutuário), a exigência do CARF quanto a este instrumento é rigorosa.
Em não havendo um rol legal taxativo das exigências do contrato de mútuo, deve-
se observar que por interpretação abdutiva temos signos indiciais, é dizer, um sintoma que não
dá certeza, mas ajuda a formar a convicção do julgador. São índices que apontam a realidade do
mútuo:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2007-24

a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com
data da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não
inferior à captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Se dação em pagamento, com
título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
O contribuinte defende a desnecessidade de registro do contrato de mútuo para
que possa operar seus efeitos (fl. 258). Aliás, alega que “não há forma especial para o contrato de
mútuo, podendo assim o mesmo ser celebrado independentemente de instrumento específico”, e
com isso cita o art. 107 do Código Civil. Também defende (fl. 259) que o fato jurídico pode ser
provado mediante testemunha (art. 212 do CC). E atesta que a data da autenticação das firmas
afasta a presunção de que os instrumentos teriam sido firmados em data posterior à realização do
mútuo.
Não é possível descaracterizar o mútuo unicamente porque não há registro em
cartório, e nem que seja irrelevante a prova testemunhal. Todavia, é preciso que hajam notas
outras que indiquem sua real existência. O registro em cartório à época do negócio é forte índice
de que o ato foi planejado à época e não forjado posteriormente.
A última questão é a da quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. O que
houve, conforme informação do contribuinte, é a conversão em doação – e afirma que isto não se
sujeita à exigência de forma especial, mas apenas que as partes e o objeto da doação sejam
identificados (fl. 260).
Sobre as provas do mútuo, o contribuinte afirma que o valor depositado em sua
c/c no Banco Real de R$1.624.138,88, em 21/07/2004, é referente aos contratos de mútuo
celebrados por seu cunhado e que tais valores pertencem ao Sr. Sebastião Cunha.
Para o contribuinte existe o contrato, posto que o valor de R$ 1.624.138,88 é
referente a dois contratos de mútuo celebrados entre Sebastião Geraldo de Toledo Cunha e Alpha
Negócios e Participações Ltda. E que foram devidamente assinados por duas testemunhas em
data posterior à realização do mútuo (fl. 260), celebrados entre Alpha Negócios e Participações
Ltda e Sebastião Geraldo de Toledo Cunha, nos valores de R$ 597.161,88 e R$ 1.026.977,00;
A decisão de 1a instância aponta aqui outro índice de que não haveria relação
entre mutuante e mutuário, como a existência de cheques sequenciais (fl. 241), o que a meu ver é
relevável. Não se trata de prova cabal.
Sobre a questão do pagamento: como prova da doação, o recorrente afirma que o
contrato de mútuo foi convertido em doação para seu beneficiário, conforme termo de acordo
anexo ao contrato de mútuo (alegação em fl. 166).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2007-24

Neste ponto, não entendo como prova forte o contrato de mútuo anexado. Apesar
do primeiro contrato constar datado de 16/07/2004 (fl. 101), a autenticação das assinaturas
ocorreu no dia 28/09/2006 (vide fls. 99 a 101). O mesmo se diz do segundo contrato (fls. 102).
Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada (fl. 220) consta “doação recebida de
Alpha Negócios e Participações LTDA, CNPJ 04.078.301/0001-99, o valor de R$ 1.624.138,88,
sendo totalmente gastos c/ despesas pessoais no ano base”.
Se é possível entender que a devolução dos valores, munidos do contrato de
mútuo, caracterizam o mútuo para o processo administrativo fiscal, também é possível entender
que há mútuo ainda que convertido em doação.
Mas tudo o que há nos autos como prova é a declaração firmada por Sebastião,
notarizada pelo Consultado Brasileiro em Lisboa, explicando os motivos da transferência.
O Acórdão n. 16-38.112 decidiu com base na afirmação de que a doação é um
contrato solene, que deve observar a forma exigida em lei para ter validade. E cita o art. 541 da
Lei 10.406/2002 (A doação far-se-á por escritura pública ou por instrumento particular).
Nisto acresço que não há comprovação de pagamento do imposto sobre
transmissão (ITCD) para o Estado onde tem domicílio o doador (art. 155, §1o, II da Constituição
Federal).
Não há, portanto, prova suficiente para lastrear a alegação do mútuo e da doação.
A fiscalização que esteve em curso não tem como sujeito passivo Sebastião
Geraldo de Toledo Cunha, e nem o ora recorrente está sendo tratado como interposta pessoa. A
discussão, então, seria outra. Aqui não há demonstração da natureza do rendimento, e nem se
prova de forma robusta a destinação dos valores – a suposta venda não foi concluída e o dinheiro
não retornou para Sebastião Geraldo de Toledo Cunha.
Em suma, constata-se que o fiscalizado não comprovou com documentos hábeis e
idôneos, coincidente em datas e valores a origem c a natureza do valor depositado, conforme já
dito no Termo de Verificação Fiscal.
Sobre a discussão da destinação do valor ventilada pelo contribuinte, é necessário
esclarecer que não cabe à RFB a necessidade de provar os gastos do montante (Súmula CARF no
26, Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada).
Depósito bancário
O contribuinte alega que, muito embora a movimentação bancária do contribuinte
seja um dos sinais exteriores de riqueza, a presença de depósitos bancários, por si só, não implica
na existência de acréscimo patrimonial a justificar a tributação.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/1996, o fisco não mais ficou
obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio),
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001549/2007-24

incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o
do art. 6o da Lei no 8.021/1990.
O contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Multa. Vedação ao confisco
O contribuinte alega violação ao princípio da proporcionalidade, capacidade
contributiva e vedação ao confisco na aplicação da multa.
Não se desconhece a discussão sobre a possibilidade da multa tributária ser
confiscatória e se o princípio deve ser aplicado somente aos tributos. A questão aqui é que,
indiferente da opinião do Conselheiro quanto ao tema, afastar a exigência integral da multa
implicaria em não aplicação da lei.
Razão, portanto, não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para
apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode
afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade. Vide Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 301
DF CARF MF
Original